Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-44.2018.8.26.0357
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
r Municipal de 22, de 07/01/2.020, de modo que não fazem jus a "promoção por grau de amplitude" por antiguidade, prevista na Lei Complementar Municipal no 07, de 20/11/1.992 e na Lei Complementar Municipal no 13, de 18/07/1.995 – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000201-44.2018.8.26.0357; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Mirante do Paranapanema - Vara Única; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

Mirante do Paranapanema

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à impossibilidade da concessão de "promoção por grau de amplitude" por antiguidade, às servidoras ocupantes dos quadros do magistério – Não cabimento – Acórdão que reconheceu serem estas, regidas regime jurídico especifico, conforme Lei Complementar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à impossibilidade da concessão de "promoção por grau de amplitude" por antiguidade, às servidoras ocupantes dos quadros do magistério – Não cabimento – Acórdão que reconheceu serem estas, regidas regime jurídico especifico, conforme Lei Complementar Municipal de 22, de 07/01/2.020, de modo que não fazem jus a "promoção por grau de amplitude" por antiguidade, prevista na Lei Complementar Municipal no 07, de 20/11/1.992 e na Lei Complementar Municipal no 13, de 18/07/1.995 – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.